Tribunal: TJES
Processo: 0007763-02.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007763-02.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CLAUDIO DA SILVA BARBOSA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REIVINDICATÓRIA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. IM
ÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos com

o objetivo de sanar a omissão existente no acórdão objurgado. O vício estaria no fato de não ter sido analisa a questão posta sob a ótica da função social da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão pela ausência de análise do princípio da função social da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde da controvérsia.

4.

Ante a via estreita dos embargos de declaração, é vedada a discussão baseada apenas no descontentamento com o resultado do julgamento.

5.

A questão atinente a função social da propriedade restou devidamente analisada, embora não tenha tido força para superar a impossibilidade de usucapião de bem público.

6.

Ante a existência do devido enfrentamento no acórdão, não há que se falar em omissão.

7.

Cabe ao recorrente a utilização da via própria para reverter o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de analisar matéria imprescindível ao deslinde da controvérsia.

2.

A função social da propriedade restou devidamente analisada, embora não tenha força suficiente para ensejar a usucapião de um bem publico pelo recorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso dos autos a analisar a existência de omissão no acórdão que proveu o recurso do Estado do Espírito Santo, exonerando-o do dever de indenizar o ora embargante, Claudio da Silva Barbosa, pelas benfeitorias por ele realizadas em imóvel irregularmente ocupado.

Segundo o recorrente, a análise do recurso não foi feita sob a ótica do princípio da função social da propriedade, razão pela qual resta patente a omissão.

Pois bem.

De plano, registro que a omissão passível de ensejar o manejo do recurso de embargos de declaração, nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ocorre quando o julgador deixa de enfrentar questão imprescindível ao deslinde da controvérsia.

In casu
, ao que se observa, a alegação de omissão apontada pelo recorrente está ligada a suposta ausência de análise do recurso de apelação cível à luz do princípio da função social da propriedade, o que, por óbvio, não pode ser entendido como um vício capaz de ensejar nova apreciação da matéria.

Ainda que assim não fosse, por uma mera leitura do inteiro teor do acórdão é possível perceber que o referido princípio restou considerado (8º parágrafo do voto condutor – id. 9972563), embora tenha sido mitigado em razão da impossibilidade de usucapião sobre bem público.

Assim, ao que se vê, o objetivo do recorrente neste momento é o de meramente rediscutir o caso, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003423- 83.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: REGINA DA CONCEIÇÃO SANTOS e OUTROS AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES RELATOR: Des. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO IMPROVIDO. I – A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria indispensável ao deslinde da controvérsia. II - A pretensão de reexame de matéria discutida em recurso originário não se coaduna com a natureza e função dos aclaratórios. III – Recurso conhecido e improvido. (TJES, Embargos de declaração 5003423-83.2020.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, Publicado em 19/10/2022)

Diante dessas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.